Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença proferida nos embargos à execução pela qual julgado improcedente o pedido.
2. O crédito exigido na execução está fundado em Cédula de Crédito Bancário, instrumento que detém natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XIII do CPC e do art. 28 da Lei 10.931/2004. O contrato em questão tem por objeto a concessão de empréstimo no valor de R$ 141.927,75 (cláusula 1.3), expressamente destinado à quitação de dez contratos anteriores firmados entre as partes (cláusula 1.6), cujo somatório corresponde ao valor total financiado por meio da CCB. A exequente instruiu a petição inicial da execução com a Cédula de Crédito Bancário e com planilha de cálculo, na qual constam, de forma discriminada, o valor atualizado da dívida, os encargos contratuais incidentes e as amortizações já realizadas. Trata-se de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, apto a embasar a execução. Não há que se falar em inépcia da petição inicial, inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título.
3. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo com o valor que o embargante entende devido, nos termos do art. 917, §3o do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e desprovido.